Tribunal: TJDFT
Processo: 0730826-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730826-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVENIL REIS CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: LOPES E MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOVENIL REIS CARDOSO DA SILVA, ora réu/agravante, em face da decisão ID Num. 190297029, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, na ação de despejo de no 0705636-73.2024.8.07.0007, proposta por LOPES E MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “LOPES E MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA promoveu ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança em face de JOVENIL REIS CARDOSO DA SILVA alegando ter firmado com o réu contrato de locação dos boxes ns. 10, 12, e 14, da ala n. 15, situados na QI 13, lotes 01 ao 14, Taguatinga/DF, que está desprovido de garantias. Afirma que o réu está inadimplente, porque não pagou os encargos da locação vencidos em agosto de 2023 até fevereiro/24, importando o débito em R$17.341,58. Ao fim, pede, em sede de tutela de urgência o despejo, nos seguintes termos: “Concessão do PEDIDO DE LIMINAR, sem a oitiva da outra parte, em decorrência da presença dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o inciso IX da Lei 8.245/91, expedindo-se mandado de intimação por oficial de justiça para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado, independentemente de novo mandado”; Decido. Para a concessão de liminar determinando o despejo dos locatários depende do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 59, §1o, da Lei no 8.425/91, sendo que o inciso IX permite a concessão de liminar estando o contrato desprovido de quaisquer garantias, como é o caso dos autos. No caso, o contrato de locação foi firmado com tempo determinando (id 189769078), tendo dispensado, os contratantes, a fixação de garantia. Com efeito, a impossibilidade de recolher a caução estipulada, em dinheiro, não é óbice ao cumprimento da medida. Filio-me à corrente jurisprudencial que permite o caucionamento da própria dívida, conferindo coerência à aplicação da norma e efetividade ao processo. Vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA NO CONTRATO. CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. ART. 59, §1o DA LEI 8.245/91. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações (8.245/91). 2. Doutrina. Sylvio Capanema de Souza, em sua obra A Nova Lei do Inquilinato Comentada (1993), verbis: "Ora, é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os aluguéis e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo. A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial". 3. Precedente da Casa. (...) 1. Em execução provisória de ação de despejo por falta de pagamento, admite-se que o locador dê em caução os aluguéis em atraso. Precedentes jurisprudenciais e doutrinários. (...). 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (20100020117403AGI, Relator: Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Cível, DJE: 20/10/2010, pág. 100). 4. No caso, o contrato de locação de imóvel residencial não possui garantia e a ação de despejo se funda na ausência de pagamento, sendo que a dívida supera o valor de três meses de aluguel. 5. Recurso provido”. (Acórdão n.890551, 20150020148158AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 03/09/2015. Pág.: 95) Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO a liminar para determinar à parte ré e quaisquer ocupantes que desocupem em 15 dias o imóvel locado, sob pena de despejo. Lavre-se o termo de caução considerando o valor equivalente a três aluguéis que estão em atraso. (...)”. (grifos no original) Em suas razões recursais a parte ré/agravante narra ter sido ajuizada ação de despejo por falta de pagamento em seu desfavor, na qual foi deferida a liminar de despejo, sem o recolhimento da caução prevista no art. 59, §1o, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91). Argumenta, em linhas gerais, que a prestação de caução é um requisito indispensável para a concessão da liminar de despejo, de modo que a liminar concedida na origem viola a legislação vigente. Assim, interpõe o presente recurso, ao qual requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, revogando-se a liminar concedida. Pugna, ainda, pelos benefícios da Justiça Gratuita. Por meio do despacho ID Num. 62161900 o agravante foi intimado a apresentar documentação que comprove sua hipossuficiência, o que fez por meio da petição e documentos ID Num. 62925302 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Em face da documentação apresentada concedo ao agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, exige-se a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. As ações de despejo são regidas pelo art. 59 da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), da seguinte forma: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)” (grifos nossos) Conforme se extrai do texto legal, a concessão de medida liminar em ações de despejo fundamentadas na falta de pagamento de aluguéis e acessórios possui 3 (três) requisitos cumulativos, a saber: I) a prestação de caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel; II) o inadimplemento do aluguel e seus acessórios e; III) a ausência das garantias previstas no art. 37 do mesmo diploma legal. A falta de qualquer um destes requisitos implica no necessário indeferimento da medida liminar. No caso dos autos, é fato incontroverso que o contrato firmado entre as partes (ID Num. 189769078 dos autos originários) estipula o valor mensal do aluguel no importe de R$ 2.262,70 (dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) e não prevê garantias. A dívida vencida cobrada na presente demanda perfaz a quantia de R$ 17.341,58 (dezessete mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos), valor superior à caução prevista no art. 59, §1o, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91). A jurisprudência deste Tribunal tem adotado entendimento no sentido da possibilidade de compensação da caução legal com o valor dos aluguéis inadimplidos. Confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFERECIMENTO DO CRÉDITO EM ABERTO COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA EXIGIDA. 1. O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias. 2. É possível a substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 3. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do próprio débito devido pela locatária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1425379, 07037321020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. COMPENSAÇÃO COM A PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. DECISAO REFORMADA EM PARTE. 1. Em ação de despejo, para o deferimento de liminar para desocupação imediata, é exigida a caução pela Lei do Inquilinato (lei 8.245 de 1991), principalmente quando o fundamento é a falta de pagamento. 2. De acordo com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, é permitido o caucionamento da própria dívida do locatário, conferindo coerência à aplicação da norma e efetividade ao processo. 3. Recurso provido. Unânime. (Acórdão 1241977, 07004339320208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que os valores cobrados nos autos superam em muito o valor da caução, filio-me ao entendimento jurisprudencial majoritário e entendo ser cabível a substituição desta pelos créditos cobrados nos autos, os quais poderão ser utilizados para garantir a regularidade do procedimento e, eventualmente, compensar a parte adversa por eventual irregularidade do despejo. Com base nestes fundamentos, fica afastada a probabilidade do direito do agravante. Assim, ausentes os requisitos, necessário o indeferimento da medida pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2024 16:17:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora